Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712074-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IU SEGUROS S.A. RECORRIDA: RENATA VIANA DOS SANTOS MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA LABORAL (DORT/LER). ACIDENTE DE TRABALHO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA PERICIAL JUDICIAL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME GRAU DE INVALIDEZ. CABIMENTO. 1. A doença do trabalho decorrente de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) é considerada como acidente de trabalho e, como tal, configura acidente pessoal para fins de cobertura de contrato de seguro de vida. 2. Considerando que a prova pericial realizada demonstrou que a autora se encontra parcial e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais, decorrente de acidente do trabalho, cabível a indenização prevista em contrato de seguro de vida firmado pelas partes litigantes, conforme o grau de redução funcional verificado. 3. Tendo em vista que a perícia judicial fixou a extensão das lesões sofridas pela autora como “Debilidade moderada da função motora dos membros superiores”, a indenização por perda parcial deve ser calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) da importância segurada, em observância aos termos constantes na apólice securitária. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757, 760, 789 e 801, §1o, todos do Código Civil, asseverando que, ao contrário do que ficou decidido no acórdão recorrido, a doença ocupacional não se equipara ao acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ e do TJSC, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 370 e 372, ambos do CPC, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial implicou cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 757, 760, 789 e 801, §1o, todos do Código Civil, bem como o correlato dissenso interpretativo apontado. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos aludidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão recorrido, quanto à matéria, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO SINISTRO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE. COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno, porém, não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do sinistro. Precedentes. 2. Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 370 e 372, ambos do Código de Processo Civil. Isto porque, “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/11/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012